Tribunal: STF
Processo: Rcl 49434
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido na ADPF 828. Ato reclamado que determinou a imissão na posse, com fundamento em decisão que reconheceu o domínio do imóvel pelos beneficiários da decisão reclamada, em decorrência de negócio jurídico celebrado entre as partes. Ausência de aderência estrita. Impossibilidade de reexame fático-probatório. Não verificada violação do paradigma. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Márcia Valeria de Melo e Silva Rolo e por José Dennis Maia Rolo contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do processo nº 0234266-76.2016.8.14.0301, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF.
    2. Os reclamantes narram tratar-se na origem de ação de imissão de posse ajuizada em seu desfavor, em que determinado o cumprimento, em regime de urgência, de mandado de imissão, mediante uso de força policial, em caso de resistência.
    3. Sustentam não observado, pela decisão reclamada, o entendimento firmado pelo STF na ADPF 828, quanto à suspensão pelo prazo de 6 (seis) meses em relação a ocupações anteriores à pandemia, de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020).
    4. Alegam violados, na origem, os princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto não intimados da oposição de embargos de declaração que, posteriormente, foram acolhidos com efeito modificativo, para determinar a desocupação forçada do imóvel.
    5. Argumentam que a Resolução do CNJ nº 90/2021 recomenda aos órgãos do Poder Judiciário que, enquanto perdurar a situação da pandemia de Covid-19, sejam especialmente cautelosos no deferimento de tutela de urgência que tenha por objeto desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, sobretudo nas hipóteses que envolverem pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica, o que não foi observado na hipótese vertente.
    6. Requerem, em medida liminar, a suspensão da decisão reclamada bem como a nulidade dos atos praticados pelo Juízo reclamado. No mérito, pugnam pela procedência do pedido.
    7. Deixo de determinar a citação das partes beneficiárias do ato judicial reclamado, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADPF 828, tendo em vista a determinação de desocupação imediata do imóvel, sem observar as garantias do contraditório e da ampla defesa.
    3. Ao exame da ADPF 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, a partir da ponderação entre os direitos de propriedade e possessórios e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em determinadas situações. Transcrevo a ementa da decisão monocrática: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
    I. A hipótese
    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
    II. Fundamentos de fato
    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.
    III. Fundamentos jurídicos
    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.
    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.
    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.
    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia
    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.
    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia
    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.
    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento
    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.
    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.
    VII. Conclusão
    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.
    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:
    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;
    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;
    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e
    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”
    4. A seu turno, a decisão reclamada, em que determinado o cumprimento imediato do mandado de imissão na posse, está assim justificada:
    “I) Cumpra-se o mandado de imissão na posse, conforme determinado à fl. 237, ficando autorizado, caso necessário, o uso de força policial e arrombamento somente se houver resistência por parte do(a) requerido(a), o que deverá ser certificado pelo oficial de justiça. Recolhidas as custas, expeça-se o mandado de imissão de posse a ser cumprido em REGIME DE URGÊNCIA. 
    II) Certifique, a UPJ, a respeito da tempestividade da apelação. Caso tempestiva, certifique, também, se houve recolhimento do preparo - (Art. 1.007 do CPC).
    III) Sendo tempestiva a apelação, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias (Art. 1.003, § 5º e 1.010, § 1º do CPC).
    IV) Decorrido o prazo e apresentada a petição de contrarrazões, o Diretor de Secretaria promoverá a sua juntada nos autos.
    V) Se a parte recorrida interpuser apelação adesiva, intime-se o recorrente para apresentar contrarrazões (, Art. , § 2º), por ato ordinatório, independente de novo despacho judicial.
    VI) Somente após o cumprimento das formalidades previstas nos § 1º e 2º do art. 1.010 do CPC, os autos deverão remetidos ao Tribunal pelo Juiz independentemente de Juízo de Admissibilidade (, Art. , § 3º), que deverá ser realizado pelo relator do recurso (, Art. , III). VII) Intimem-se as partes”.
    5. Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo a decisão, proferida pelo Juízo reclamado, em que julgado procedente o pedido de imissão da posse, que culminou com o posterior comando de cumprimento do mandado:
    “A lide comporta julgamento, máxime o feito está maduro. 
    Com efeito, requerem os demandados a realização de perícia no documento de fls. 10/12 alegando ser falso. Ocorre que tal análise é perfunctória ao presente feito, senão vejamos. 
    A ação de imissão de posse cuida de domínio em busca da posse que não se teve. Analisando os autos, verifica-se demonstrado o domínio dos autores, consubstanciando pela procuração pública de fl. 13, em que foi conferido poderes ao autor Mac Wellds de ‘administrar, vender, ceder, transferir ou por qualquer forma alienar a quem lhe convier, inclusive em CAUSA PRÓPRIA’ o imóvel objeto dos autos. 
    Nesse sentido, aresto demonstrando que a outorga de procuração pública, com cláusula em causa própria, configura um título translativo de domínio:
    [...]
    Isso traduz que comprovou o autor o direito alegado, cabendo aos réus demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do demandante.
    Em razão disso, dispensável a análise acerca da falsidade do contrato particular, bem como acerca da preclusão do pedido dos réus (considerando que a audiência de instrução e julgamento requereram julgamento antecipado da lide). 
    Do conjunto fático probante dos autos, não conseguiram os demandados demonstrar o que prescreve o art. 373, II, do CPC. Alegam que o contrato particular juntado aos autos é falso. Todavia, como exposto tal prova prescinde de análise, máxime a procuração pública é prova apta a atestar o domínio dos autores. 
    Discussões acerca de depósito de valores pelos autores em favor dos requeridos são irrelevantes no presente feito, posto que a procuração pública firmada não prevê qualquer condição ou encargo para que surta plenamente seus efeitos. Caberia aos demandados oporem fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, isto é, trazer à baila alguma situação que invoque a nulidade da procuração firmada. 
    Dizem as partes que em verdade a procuração outorgada é uma garantia de suposto contrato de empréstimo celebrado entre as partes, ensejando em simulação (art. 167, §1º, II, do CPC). Ocorre que nada a respeito foi provado nos autos, não havendo nenhum documento ou depoimento que exprima a verdade do alegado. Nesse sentido, caso real o dito pelos réus, deveriam guardar prudência, celebrando contrato escrito de empréstimo para resguardar e fazer prova de seu direito, e não apenas firmar uma procuração pública outorgando os poderes nela contida em relação a um bem imóvel de considerável monta. 
    Ademais, não se verifica qualquer prova de defeito no negócio jurídico celebrado, ou seja, não se vislumbra a ocorrência de dolo, erro, coação, estado de perigo ou lesão. 
    A questão fático-jurígena dos autos demonstrou plenamente que o autor merece guarida em seu pedido de imissão de posse. 
    Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido da parte autora (CPC, art. 487, I), pelo que determino a imissão da posse do bem em favor dos autores. Após o trânsito em julgado do presente decisum determino a desocupação forçada, com ordem de arrombamento, caso os demandados ainda não tenham desocupado o bem.”
    6. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para ratificar a liminar já deferida nos autos, com determinação de expedição do mandado de imissão de posse, sem aguardar o trânsito em julgado, nos seguintes termos:
    “Razão assiste à parte embargante. Assim, altero a sentença nos seguintes termos: 
    Onde se lê: ‘Após o trânsito em julgado do presente decisum determino a desocupação forçada, com ordem de arrombamento, caso os demandados ainda não tenham desocupado o bem.’; 
    Leia-se: ‘Ratifico a liminar já deferida nos autos. Expeça-se mandado de imissão de posse em favor dos demandantes’. 
    Dessa forma, conheço dos embargos manuseados e lhe dou provimento nos termos adrede esposados.”
    7. Não diviso a alegada afronta ao parâmetro de controle suscitado.
    8. Como se vê, o ato reclamado determinou o cumprimento imediato do mandado de imissão na posse, tendo em vista decisão anterior em que reconhecido o direito das partes beneficiárias da decisão reclamada à posse e ao domínio do imóvel objeto da controvérsia nos autos subjacentes, com base em negócio jurídico celebrado entre as partes.
    Vê-se, desse modo, que os fundamentos invocados pela autoridade reclamada divergem substancialmente daqueles que deram ensejo ao paradigma de controle indicado. 
    A situação descrita na hipótese vertente não se enquadra nos critérios estabelecidos na ADPF 828 para suspender medidas judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de forma liminar.
    9. Como se sabe, os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).
    10. Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita.
    11. Além disso, a pretensão veiculada na inicial – de que os reclamantes se encontram em situação de vulnerabilidade, bem assim que não foram observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa no julgamento de origem – esbarra na impossibilidade de revolvimento fático e probatório pela via estreita da reclamação, ex vi, inter plures:
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 
    1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à Súmula Vinculante 43.
    2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório.
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação”. (Rcl 32.834 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 17.3.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O Superior Tribunal de Justiça – STJ aplicou corretamente o entendimento sufragado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral). 
    II – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre o atendimento ao ônus da demonstração cabal a que se refere a tese relativa ao Tema 784 da Repercussão Geral. 
    III – Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto o STJ atuou no estrito exercício de competência estabelecida pelo art. 1030, I, a, do CPC.
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43205 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020)
    12. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45.088 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
    2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)
    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora